Tribunal: TJDFT
Processo: 0752156-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RESERVA DE QUINHÃO EM FAVOR DE SUPOSTA HERDEIRA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESAS DO DE CUJUS. HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA PELO JUÍZO SUCESSÓRIO. QUESTÕES PRECLUSAS. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXAME. COMPETÊNCIA DO JUIZO QUE DETERMINOU A ORDEM DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de inventário, que manteve decisão anterior que determinou a reserva de quinhão em favor de suposta herdeira do de cujus e indeferiu os pleitos formulados pela inventariante, voltados à alteração contratual de empresas do falecido, a serem homologadas pelo juízo sucessório, e à proclamação da ocorrência de prescrição, com consequente baixa de penhora no rosto dos autos do inventário.

2. A teor do que dispõe o artigo 507, do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, sendo descabida a tentativa de reanálise de questões anteriormente suscitadas e rechaçadas pelo juízo de origem, a respeito das quais não foi interposto recurso a tempo e modo.

3. O pedido de desconstituição de penhora no rosto dos autos deve ser formulado perante o juízo que determinou a ordem de constrição. Precedentes do TJDFT.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.